Tribunal: TJES
Processo: 5003055-96.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003055-96.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA GONCALVES RAMOS e outros
RECORRIDO: FL SUPERMERCADOS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPRA DE ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. PRESENÇA DE LARVAS E MOSCAS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$1.000,00. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO DO PRODUTO. DESPROVIMENTO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Ação indenizatória por danos morais ajuizada contra supermercado, fundada na alegação de comercialização de bandeja de carne de frango imprópria para consumo, com presença de larvas e moscas, adquirida por comerciante informal de alimentos. Sentença julgou procedente o pedido, fixando a indenização em R$1.000,00. Ambas as partes interpuseram recursos inominado. O recurso da requerida foi interposto de forma adesiva.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o recurso inominado adesivo interposto pela requerida; e (ii) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais em razão do abalo psíquico decorrente do contato com alimento contaminado, mesmo sem ingestão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Não é cabível o recurso inominado adesivo no sistema dos Juizados Especiais, por ausência de previsão legal expressa, conforme o Enunciado 88 do FONAJE.

4.A indenização por dano moral mostra-se cabível mesmo na ausência de ingestão do produto, diante da repulsa natural causada pelo contato com alimento contaminado. Contudo, a ausência de agravamento físico ou psicológico justifica a manutenção do valor fixado na sentença, em conformidade com a proporcionalidade.

5.A jurisprudência do STJ reconhece a relevância da ingestão ou não do produto insalubre na fixação do quantum indenizatório, embora não afaste, por si só, a caracterização do dano moral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado adesivo da requerida não conhecido. Recurso da autora conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível o recurso inominado adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, por ausência de previsão legal. 2. A ausência de ingestão do alimento contaminado pode justificar a fixação de indenização por danos morais em valor reduzido, quando não demonstrado agravamento físico ou psicológico relevante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003055-96.2024.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS: ALESSANDRA G.RAMOS e FL SUPERMERCADOS

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPRA DE ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. PRESENÇA DE LARVAS E MOSCAS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$1.000,00. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO DO PRODUTO. DESPROVIMENTO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Ação indenizatória por danos morais ajuizada contra supermercado, fundada na alegação de comercialização de bandeja de carne de frango imprópria para consumo, com presença de larvas e moscas, adquirida por comerciante informal de alimentos. Sentença julgou procedente o pedido, fixando a indenização em R$1.000,00. Ambas as partes interpuseram recursos inominado. O recurso da requerida foi interposto de forma adesiva.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o recurso inominado adesivo interposto pela requerida; e (ii) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais em razão do abalo psíquico decorrente do contato com alimento contaminado, mesmo sem ingestão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Não é cabível o recurso inominado adesivo no sistema dos Juizados Especiais, por ausência de previsão legal expressa, conforme o Enunciado 88 do FONAJE.

4.A indenização por dano moral mostra-se cabível mesmo na ausência de ingestão do produto, diante da repulsa natural causada pelo contato com alimento contaminado. Contudo, a ausência de agravamento físico ou psicológico justifica a manutenção do valor fixado na sentença, em conformidade com a proporcionalidade.

5.A jurisprudência do STJ reconhece a relevância da ingestão ou não do produto insalubre na fixação do quantum indenizatório, embora não afaste, por si só, a caracterização do dano moral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado adesivo da requerida não conhecido. Recurso da autora conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível o recurso inominado adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, por ausência de previsão legal. 2. A ausência de ingestão do alimento contaminado pode justificar a fixação de indenização por danos morais em valor reduzido, quando não demonstrado agravamento físico ou psicológico relevante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
por Danos Morais ajuizada por
ALESSANDRA GONÇALVES RAMOS
em face de
FL SUPERMERCADO LTDA
., na qual a parte autora afirma que mantém uma barraquinha de churrasquinho em praça pública e, no dia 01/06/2022, ao desembalar uma bandeja de carne de frango adquirida junto à requerida, constatou que o produto estava estragado, com presença de moscas e larvas. Alega que, ao procurar a loja para relatar os fatos, recebeu apenas a proposta de troca do produto, sendo tratada com indiferença, o que lhe causou sentimento de humilhação. Requereu, por isso, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação (ID 11898172), sustentando, em síntese, que não ficou comprovada a alegada impropriedade do produto. Argumenta que os vídeos e fotos juntados à inicial não demonstram de forma inequívoca a condição do alimento. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11898178) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$1.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11898786), requerendo a majoração do valor indenizatório.

A requerida, por sua vez, apresentou Recurso Inominado Adesivo (ID 11898794), defendendo que, na ausência de ingestão do produto pela autora ou por terceiros, não há que se falar em dano moral indenizável. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

A ré apresentou contrarrazões (ID 11898792), com impugnação ao pedido de gratuidade da autora e defesa da manutenção da sentença. A parte autora não apresentou contrarrazões (ID 11898800).

É o relatório. Decido.

VOTO

1. Do Recurso Inominado Adesivo da requerida

O recurso adesivo interposto pela requerida
não deve ser conhecido
, conforme orientação consolidada no âmbito dos Juizados Especiais, pela ausência de previsão legal expressa. Aplica-se ao caso o Enunciado n. 88 do FONAJE:

Enunciado Cível n. 88 do FONAJE
- Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

A jurisprudência também corrobora esse entendimento:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 11.738/08. INOBSERVÂNCIA. DIREITO EVIDENCIADO. 1.
RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. NÃO CONHECIMENTO
. Ante o princípio da especialidade, não se admite Recurso Adesivo no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, que possui previsão, na instância ordinária, apenas quanto a interposição de Recurso Inominado (arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/09) e Embargos de Declaração (art. 48 da Lei nº 9.099/95). 2. RECURSO DA PARTE RÉ. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. Quanto à preliminar de inépcia da inicial, esta é de ser afastada tento em vista que da narrativa dos fatos decorre logicamente o pedido, restando, ademais, satisfeito o preconizado pelo disposto no artigo 319 do CPC. 3. MÉRITO. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 4167, rejeitou a argüição de inconstitucionalidade dos principais artigos contidos na Lei Federal 11.738/08, declarando, assim, a plena aplicabilidade da norma que prima pela garantia de um patamar uniforme e mínimo remuneratório, em atendimento a preceitos constitucionais informadores do tema, artigo 206, VIII, da CRFB/88 e 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, evitando-se, ao final, que discrepâncias regionais marginalizem o desempenho da função pelos profissionais do magistério. 4. No caso telado, do conteúdo probatório coligido aos autos, extrai-se que o Demandado não observou corretamente o disposto pela Lei 11.738/08, razão pela qual cabe a manutenção da r. sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos. 5.No tocante à correção monetária e juros, cabível apenas a reforma da r. sentença para relativamente aos juros moratórios, considerando que o STF no julgamento da ADI XXXXX/DF manteve a expressão consagrada no artigo 5º da Lei 11.960/2009, estabelecendo-se, assim, nas condenações contra a Fazenda Pública cuja citação ocorreu após a vigência da Lei 11.960/2006 (30.06.2009), a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, determinar ser este o parâmetro para o cálculo condenatório.
RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO." (Recurso Cível Nº 71006251458, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 27/04/2017). (destaquei).

A aplicação subsidiária do CPC, portanto,
não se impõe ao caso
, diante da inexistência de lacuna normativa e da incompatibilidade com a sistemática própria dos Juizados Especiais.

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto pela requerida.

2. Do Recurso Inominado da autora (ID 11898786)

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
o presente Recurso Inominado interposto pela autora, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso.

No mérito, é caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia devolvida à Turma cinge-se à majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sendo incontroversa a configuração da responsabilidade da requerida. Contudo, entendo que a indenização fixada em R$1.000,00 mostra-se proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da ausência de ingestão do produto.

Embora a repulsa natural causada pelo contato com alimento impróprio justifique o reconhecimento do dano moral, a fixação do
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão concreta dos fatos no âmbito da esfera íntima da parte autora, o que, no caso, não houve agravamento significativo de ordem física ou psicológica.

O STJ já se pronunciou sobre a relevância da ingestão ou não do produto para a quantificação do dano:
"a distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral" (STJ, REsp 1.899.304/SP, Segunda Seção, DJe de 04/10/2021).

Diante disso, não se vislumbra excepcionalidade que justifique a majoração do valor fixado na sentença, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem necessidade de nova fundamentação jurídica."

DISPOSITIVO

Diante do exposto:

NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado Adesivo interposto pela requerida, com fundamento no Enunciado 88 do FONAJE;

CONHEÇO DO RECURSO
da autora, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno ambas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade da autora fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)